Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de modificação do valor da obrigação alimentícia prestada pelo demandante ao seu filho.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos da regra prevista no art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso em deslinde observa-se que após a fixação da obrigação alimentícia, houve modificação das possibilidades do alimentante, pois este foi acometido por transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool (Cid10 – F10.9).
5. Em relação às alegadas enfermidades que acometem o adolescente, convém salientar que os argumentos agora articulados pelo apelante não foram objeto de dialetização nos autos do presente processo. 5.1. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem "novos", ou na hipótese de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença. 5.2. Além disso, o parágrafo único do aludido dispositivo legal acrescenta que é admissível a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, desde que a parte que a produziu comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, sendo incumbência do Juízo, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com a boa-fé. 5.3. No caso em deslinde os documentos juntados posteriormente à sentença não são novos, sendo certo que o recorrente não comprovou o alegado justo impedimento para sua oportuna apresentação, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Por essa razão, não podem ser admitidos.
6. Apelação conhecida e desprovida.